Tribunal: STJ
Processo: 2199642-46.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127659 - SP(2025/0482921-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: SÉRGIO ARGÍLIO LORENCETTI - SP107189
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que a agravante descumpriu o ônus
da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica, clara e concreta todos os fundamentos da
decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
2. A impugnação genérica do óbice da
não atende ao requisito da dialeticidade
Súmula 7/STJ
recursal e não afasta o não conhecimento do agravo em recurso especial.
3. O
do
reafirma a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da
art. 932
CPC/2015
decisão agravada para a admissibilidade do agravo.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55900591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0af3f925-6958-4410-a079-dc03795988a1

Jurisprudência relevante citada: AgRg no
Rel. Ministra LAURITA VAZ,
AREsp 1789363/SP,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
02/02/2021,
17/02/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0af3f925-6958-4410-a079-dc03795988a1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127659 - SP(2025/0482921-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: SÉRGIO ARGÍLIO LORENCETTI - SP107189
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que a agravante descumpriu o ônus
da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55900962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:19
Código de Controle do Documento: 1a93dc10-6bef-47ef-92a2-254609df46bb

1. O agravante deve impugnar de forma específica, clara e concreta todos os fundamentos da
decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
2. A impugnação genérica do óbice da
não atende ao requisito da dialeticidade
Súmula 7/STJ
recursal e não afasta o não conhecimento do agravo em recurso especial.
3. O
do
reafirma a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da
art. 932
CPC/2015
decisão agravada para a admissibilidade do agravo.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no
Rel. Ministra LAURITA VAZ,
AREsp 1789363/SP,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
02/02/2021,
17/02/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE MOREIRA DA
(e-STJ, fls. 1050-1053) contra decisão monocrática proferida por este Relator (e-STJ,
SILVA
fls. 1037-1040), que não conheceu do agravo em recurso especial.
Sustenta que houve impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
inclusive quanto à reforma em prejuízo do réu por condenação a crime diverso da acusação e
dosagem exagerada da pena para réu primário.
Por fim, postula a reconsideração da decisão monocrática ora agravada ou,
subsidiariamente, que o presente agravo regimental seja submetido à apreciação da Turma.
É o relatório.
VOTO
A irresignação apresentada pela parte agravante não merece guarida.
Observa-se que não trouxe argumentos novos ou suficientemente capazes de infirmar
os fundamentos da decisão agravada.
A matéria foi exaustivamente examinada e a conclusão alcançada pela decisão
monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta
Corte Superior.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, os
quais foram assim consignados e que ora reafirmo como razão de decidir (e-STJ, fls. 1037-1040):

“Nota-se que a decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se na
incidência da Súmula 7 do STJ.
No agravo, todavia, a parte ora agravante não combate especificamente este
fundamento.
Documento eletrônico VDA55900962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:19
Código de Controle do Documento: 1a93dc10-6bef-47ef-92a2-254609df46bb

Sobre o óbice da
a parte agravante traz apenas razões genéricas de
Súmula 7/STJ,
inconformismo, o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para
viabilizar o conhecimento do agravo.
Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o
Súmula 7/STJ,
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local.
Nesse sentido, é imperioso que a parte agravante demonstre de forma clara e
específica como a análise pretendida não requer nova apreciação do conjunto fático-
probatório, mas sim uma nova interpretação jurídica dos fatos já estabelecidos, o que
não ocorreu no presente caso.
A corroborar este entendimento, a jurisprudência desta Corte Superior é assente no
sentido de que a apresentação de argumentação genérica para afastar a incidência da
Súmula 7 do STJ se mostra insuficiente para tal fim.
A agravante limitou-se a sustentar, de forma abstrata, que as pretensões elencadas no
recurso envolvem mero debate jurídico, sem, contudo, explicitar, à luz da tese
recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame de provas.
Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, carecendo de pressuposto
de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
utilizados para inadmitir o recurso especial.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
PENAL E PROCESSUAL
SÚMULA N. 182/STJ.
PENAL. FURTO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMA DE FORMA ESPECIFICA E CONCRETA
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
APLICÁVEL AOS
SÚMULA N. 83/STJ.
RECURSOS INTERPOSTOS COM BASE NA ALÍNEA A DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO
MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nas razões do
agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo específico e concreto, os
fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das Súmulas n. 7 e 83, ambas
do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. 2. No tocante à incidência da
a
Súmula n. 7/STJ,
Agravante limitou-se a sustentar, genericamente, que as pretensões elencadas no apelo
nobre envolvem mero debate jurídico, não demandando, assim, reexame de provas,
sem explicitar, contudo, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a
observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu de pressuposto de
admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n. 7 do
Documento eletrônico VDA55900962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:19
Código de Controle do Documento: 1a93dc10-6bef-47ef-92a2-254609df46bb

Superior Tribunal de Justiça. [...] 6. Agravo regimental desprovido’. (AgRg no
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
AREsp 1789363/SP,
DJe
.
02/02/2021,
17/02/2021)

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
PENAL E PROCESSUAL
SÚMULA N. 182/STJ.
PENAL. FURTO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMA DE FORMA ESPECIFICA E CONCRETA
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
APLICÁVEL AOS
SÚMULA N. 83/STJ.
RECURSOS INTERPOSTOS COM BASE NA ALÍNEA A DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO
MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nas razões do
agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo específico e concreto, os
fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das Súmulas n. 7 e 83, ambas
do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. 2. No tocante à incidência da
a
Súmula n. 7/STJ,
Agravante limitou-se a sustentar, genericamente, que as pretensões elencadas no apelo
nobre envolvem mero debate jurídico, não demandando, assim, reexame de provas,
sem explicitar, contudo, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a
observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu de pressuposto de
admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça. [...] 6. Agravo regimental desprovido’. (AgRg no
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
AREsp 1789363/SP,
DJe
.
02/02/2021,
17/02/2021)

Por conseguinte, a
obsta o conhecimento da irresignação recursal.
Súmula 182/STJ
Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, é dever do agravante impugnar
especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão que não admitiu o
recurso especial. Nesse sentido, a
:
Súmula 182/STJ, in verbis

‘É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.’

A corroborar esse entendimento:

‘AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
QUE NÃO INFIRMA DE MANEIRA ESPECÍFICA UM DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. CORRETA INCIDÊNCIA DA
1.
SÚMULA 182/STJ.
O agravo que não rebate especificamente todos os fundamentos utilizados para
inadmitir o especial atrai a incidência da
Além disso, não basta para
Súmula 182/STJ.
afastar referido óbice a impugnação demasiadamente genérica, que não deduz
argumentação que evidencie de fato a não incidência dos fundamentos utilizados para
inadmitir o especial. Precedentes. 2. Os requisitos legais de admissibilidade do recurso
Documento eletrônico VDA55900962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:19
Código de Controle do Documento: 1a93dc10-6bef-47ef-92a2-254609df46bb

interposto, a exemplo do agravo em recurso especial, devem estar presentes ao tempo
do ajuizamento do recurso, sob pena de inevitável preclusão (AgRg no Ag n.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe
. 3. Agravo
1.395.327/SC,
30/8/2011)
regimental desprovido.’ (AgRg no
Rel. Ministro SEBASTIÃO
AREsp 1005340/SP,
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
16/2/2017,
2/3/2017)

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A falta de
SÚMULA 182/STJ.
impugnação específica de todos os fundamentos utilizados nadecisão agravada atrai a
incidência do Enunciado Sumular 182 desta CorteSuperior. 2. Agravo regimental não
provido.’ (AgInt no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
AREsp 975.629/PR,
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
25/10/2016,
9/11/2016)

Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior
Tribunal (‘é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada’). Nesse sentido, confiram-se
os seguintes precedentes: AgRg nos
Rel. Ministro JORGE
EREsp 1.387.734/RJ,
MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de
e AgRg nos EDcl nos
9/9/2014;
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA CORTE
EAREsp 402.929/SC,
ESPECIAL, DJe de 27/8/2014.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu
reafirmou
art. 932,
a orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
Por fim, acrescenta-se que, no julgamento do EAREsp 746.775 (DJe
, a
30/11/2018)
Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
”
Súmula 182/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA55900962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:19
Código de Controle do Documento: 1a93dc10-6bef-47ef-92a2-254609df46bb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0482921-0
AREsp 3.127.659 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00026804620118260236 21996424620258260000 236012011002680
26804620118260236 26804620118260236236012011002680
268046201182602362360120110026805012011 5012011
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: SÉRGIO ARGÍLIO LORENCETTI - SP107189
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: SÉRGIO ARGÍLIO LORENCETTI - SP107189
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054854430;584845@
2025/0482921-0 - AREsp 3127659 Petição : 2026/0027217-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:24:18
Código de Controle do Documento: 3B2EF39D-7D35-4C4B-9DC4-54FFF60C2DB2